Tribunal: TJES
Processo: 0001221-35.2018.8.08.0019
Classe: Petição Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Administrativos; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas; Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-35.2018.8.08.0019
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA e outros (3)
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0001221-35.2018.8.08.0019

RECORRENTES: HELAINY PEREIRA DIAS DAL’COL E OUTROS.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

HELAINY PEREIRA DIAS DAL’COL E OUTROS interp
useram
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que julgou (
fls. 203/205
):

“
Pelo exposto, acolho parcialmente os pedidos autorais, e condeno o Estado do Espírito Santo ao depósito, em favor dos autores, dos valores a título de FGTS, observados os seguintes parâmetros: a) A quantia corresponderá a 8% dos salários pagos aos autores, mês a mês, bem como sobre as parcelas relativas à 13º, férias e demais quantias descritas no artigo 15 da Lei nº 8036/90, tudo a partir da primeira contratação até a data final do contrato de trabalho entre as partes, correspondendo apenas aos meses trabalhados, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal; b) a quantia deverá ser depositada na conta vinculada dos autores, que, caso inexistente, será aberta para o cumprimento de tal diligência e c) correção monetária e juros de mora na forma o artigo 22 da Lei nº 8.036/90. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando tratar-se de sentença prolatada em prejuízo a Fazenda Pública e que não se trata de sentença líquida, a definição dos honorários advocatícios somente se dará após liquidado o julgado, respeitando a definição do percentual previsto nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC/15. Sobrevindo aos autos o cálculo dos valores devidos pela condenação, caso não ultrapasse o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos. Fixo, desde já, os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado(a) e o tempo exigido de seu serviço, tudo na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Sem custas, pois o Estado é isento (artigo 20, inciso V da Lei nº 9.974/2013).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (artigo 496, do Código de Processo Civil / 2015).”.

Em sede de embargos de declaração
(fls. 280/283)
, a sentença fora parcialmente modificada para homologar a desistência da ação no tocante a autora Eudelina Denarde Machado e altarar a atualização monetária nos seguintes termos: “Por tudo o que foi exposto, entende que os valores devidos pela parte ré deverão ser atualizados conforme índice do IPCA-e.”

Em sede recursal
os recorrentes pugnam
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para
reconhecer a inexistência de prescrição em relação à nulidade dos contratos firmados pelos autores, considerando o prazo de 30 (trinta) anos, de acordo com o decidido no ARE 709212/DF
.

Contrarrazões Recursais apresentadas
pela recorrida pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pela manutenção da sentença
.

Os autos foram originalmente remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido proferida decisão declinando da competência ao ID 5500707.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Concedo as recorrentes o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficientes.

Rejeito a preliminar manejada pelo recorrido acerca do erro grosseiro na interposição do recurso, eis que o presente feito fora endereçado ao sistema dos juizado especiais, conforme consta na peça inicial, sendo o despacho que determinou a sua tramitação, bem como termos contidos na sentença que remetem a Justiça Comum meros erros materiais.

Não há como pensar de forma diversa, eis que o feito fora encaminhado ao Egrégio TJ-ES, que reconhecera a sua incompetência para análise do reclame, sendo o recurso adequado para atacar as sentenças no sistemas dos juizados especiais o recurso inominado manejado corretamente pela parte.

No mais, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável (houve a sua desistência pela parte recorrente quanto ao referido tópico), razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

De fato, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 05 (cinco) anos, e não de 30 (trinta) anos. É descabida a aplicação da tese firmada no ARE n. 709212/DF, na medida em que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto n. 20.910/32.

Isto porque, o referido Decreto é norma especial, que deve prevalecer diante das normas gerais existentes em nosso ordenamento jurídico, visto que trata das relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública.

Vale dizer, tomando-se em conta que a contratação temporária possui regime especial de Direito Administrativo, onde são aplicadas as normas específicas à Fazenda Pública, e considerando que o Decreto n. 20.910/1932 se trata de lei especial aplicável à relação jurídica administrativa, que regula a contagem do prazo prescricional envolvendo a Fazenda Pública, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado, é de cinco anos.

A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos.2. Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017) (grifei).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI Nº 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA(...)5. No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.6. Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS. Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008. (...)”
(TJES, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018) (grifei)

De mais a mais, recentemente a questão da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais deste Estado chegara a ser enfrentada junto a Turma de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000019-92.2022.8.08.9101, onde a tese defendida nesta Egrégia 3ª Turma Recursal sagrou-se vencedora, sendo necessário a realização de um distinguishing, na medida em que a ARE 709.212/DF não versava sobre condenação em desfavor da Fazenda Pública.

A propósito, trago ao corpo da presente parcela do brilhante voto vencedor:

“[...] Entretanto, neste tocante, cumpre aqui realizar um distinguish, eis que a referida modulação não pode ser aplicada ao caso em comento em que a relação jurídica é com a Fazenda Pública, isto porque, o objeto da análise do AREt 709.212 versava sobre relação trabalhista. As demandas em face da Fazenda Pública sempre tiveram o prazo prescricional quinquenal, consoante determina o art. 1° do Decreto 20.910/1932, assim, indubitável que a tese fixada pelo STF no AREt 709.212 em nada afetou aos servidores temporários, caso dos autos, eis que para estes o prazo prescricional para realizar a cobrança do FGTS sempre foi de cinco anos, desta forma, inexistindo alteração de entendimento quanto a aqueles, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos para eles.[...]”.

Assim, considerando que o autor/recorrente pleiteia verbas de FGTS anteriores ao período de cinco anos, e, tomando-se em conta que a presente ação foi ajuizada somente em 29/10/2018, forçoso reconhecer que os valores anteriores a 29/10/2013 encontram-se alcançados pela prescrição.

De mais a mais, acaba sendo inócua a presente discussão acerca do prazo prescricional do fundo de direito, haja vista que o STF está discutindo no tema 1.189 o prazo prescricional para a cobrança dos valores, se seriam dois anos, conforme norma trabalhista, ou, cinco anos, por se tratar de cobrança de dívida em face da fazenda pública.

Na pior da hipótese, prescrita a cobrança dos valores na forma indicada pela sentença, mesmo que não houvesse que se falar na prescrição do fundo de direito em relação a nulidade de todos os contratos firmados, em observância ao prazo de 30 anos.

N
esta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
s
entença recorrida.
Condeno a parte recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)